Tribunal: STJ
Processo: 0805832-09.2021.8.15.0371
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104547 - PB(2025/0420527-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
LUCAS QUEIROGA DE SOUSA - PB034045
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE
). AUSÊNCIA.
(SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal, por ausência de impugnação específica e analítica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se (i) na necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias
ordinárias de que o recorrente abandonou o local do acidente sem prestar socorro,
atraindo o óbice da
; e (ii) na soberania das instâncias ordinárias na
Súmula 7/STJ
apreciação dos fatos e provas, notadamente quanto à incidência da causa de aumento do
§ 1o, III, e ao dolo específico exigido pelo
ambos do Código de
art. 302,
art. 305,
Trânsito Brasileiro.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que teria havido impugnação
específica e suficiente ao óbice da
, que a questão submetida ao Superior
Súmula 7/STJ
Tribunal de Justiça seria estritamente jurídica, limitada à correta interpretação dos arts.
302, § 1o, III, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e que eventual discordância quanto
ao mérito não se confundiria com deficiência dialética.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e analítica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, em especial o óbice da
e a soberania das instâncias
Súmula 7/STJ
ordinárias na análise do conjunto fático-probatório, atendendo ao princípio da
dialeticidade recursal, de modo a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56536967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e967c9f5-ab50-406a-b732-3082675debe1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial tem finalidade específica de demonstrar, de forma
fundamentada, o desacerto da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, impondo-
se ao agravante o ônus de atacar, de maneira individualizada, concreta e analítica, todos
os fundamentos adotados pela decisão recorrida, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A mera alegação genérica de que a controvérsia seria de natureza “estritamente
jurídica” e de que o óbice da
teria sido enfrentado, não supre o dever de
Súmula 7/STJ
demonstrar, com base nas premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, como seria
possível acolher a tese defensiva de afastamento da causa de aumento do
§ 1o,
art. 302,
III, e do dolo específico do
do Código de Trânsito Brasileiro, sem qualquer
art. 305
reexame do conjunto probatório.
7. Embora se reconheça, em tese, a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica da moldura fática, cabia ao agravante identificar, nas razões do agravo em
recurso especial, quais fatos incontroversos teriam sido fixados pelo acórdão do Tribunal
de origem e demonstrar de que modo, com base apenas nesses fatos, seria possível
afastar a majorante do
§ 1o, III, ou negar o dolo específico do
do Código
art. 302,
art. 305
de Trânsito Brasileiro, o que não foi feito.
8. As conclusões do Tribunal de origem, fundadas em laudos periciais, prova
testemunhal e na própria confissão do acusado de que deixou o local do acidente, não
foram especificamente infirmadas no agravo em recurso especial, pois o agravante não
indicou quais premissas fáticas poderiam ser juridicamente revalorizadas sem reexame
probatório, limitando-se a repetir a tese de índole jurídica de forma abstrata.
9. O agravo regimental igualmente não apresentou argumentos novos capazes de afastar
o fundamento da decisão monocrática quanto à ausência de dialeticidade, restringindo-se
a reiterar a alegação de que a controvérsia seria jurídica, sem demonstrar, de modo
analítico, a desnecessidade de revolvimento de provas, razão pela qual se impõe a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
analítica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
).
(Súmula 7/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravante, no agravo em recurso especial, deve impugnar de forma específica,
concreta e analítica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
não conhecimento do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A simples afirmação genérica de que a controvérsia é de natureza jurídica não afasta o
óbice da
, sendo indispensável demonstrar, com base nas premissas fáticas
Súmula 7/STJ
já fixadas no acórdão recorrido, a possibilidade de revaloração jurídica sem reexame de
provas.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 1o, III, e 305;
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56536967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e967c9f5-ab50-406a-b732-3082675debe1

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e967c9f5-ab50-406a-b732-3082675debe1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104547 - PB(2025/0420527-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
LUCAS QUEIROGA DE SOUSA - PB034045
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE
). AUSÊNCIA.
(SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal, por ausência de impugnação específica e analítica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se (i) na necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias
ordinárias de que o recorrente abandonou o local do acidente sem prestar socorro,
atraindo o óbice da
; e (ii) na soberania das instâncias ordinárias na
Súmula 7/STJ
apreciação dos fatos e provas, notadamente quanto à incidência da causa de aumento do
§ 1o, III, e ao dolo específico exigido pelo
ambos do Código de
art. 302,
art. 305,
Trânsito Brasileiro.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que teria havido impugnação
específica e suficiente ao óbice da
, que a questão submetida ao Superior
Súmula 7/STJ
Tribunal de Justiça seria estritamente jurídica, limitada à correta interpretação dos arts.
302, § 1o, III, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, e que eventual discordância quanto
ao mérito não se confundiria com deficiência dialética.
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e analítica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, em especial o óbice da
e a soberania das instâncias
Súmula 7/STJ
ordinárias na análise do conjunto fático-probatório, atendendo ao princípio da
dialeticidade recursal, de modo a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial tem finalidade específica de demonstrar, de forma
fundamentada, o desacerto da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, impondo-
se ao agravante o ônus de atacar, de maneira individualizada, concreta e analítica, todos
os fundamentos adotados pela decisão recorrida, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A mera alegação genérica de que a controvérsia seria de natureza “estritamente
jurídica” e de que o óbice da
teria sido enfrentado, não supre o dever de
Súmula 7/STJ
demonstrar, com base nas premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, como seria
possível acolher a tese defensiva de afastamento da causa de aumento do
§ 1o,
art. 302,
III, e do dolo específico do
do Código de Trânsito Brasileiro, sem qualquer
art. 305
reexame do conjunto probatório.
7. Embora se reconheça, em tese, a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica da moldura fática, cabia ao agravante identificar, nas razões do agravo em
recurso especial, quais fatos incontroversos teriam sido fixados pelo acórdão do Tribunal
de origem e demonstrar de que modo, com base apenas nesses fatos, seria possível
afastar a majorante do
§ 1o, III, ou negar o dolo específico do
do Código
art. 302,
art. 305
de Trânsito Brasileiro, o que não foi feito.
8. As conclusões do Tribunal de origem, fundadas em laudos periciais, prova
testemunhal e na própria confissão do acusado de que deixou o local do acidente, não
foram especificamente infirmadas no agravo em recurso especial, pois o agravante não
indicou quais premissas fáticas poderiam ser juridicamente revalorizadas sem reexame
probatório, limitando-se a repetir a tese de índole jurídica de forma abstrata.
9. O agravo regimental igualmente não apresentou argumentos novos capazes de afastar
o fundamento da decisão monocrática quanto à ausência de dialeticidade, restringindo-se
a reiterar a alegação de que a controvérsia seria jurídica, sem demonstrar, de modo
analítico, a desnecessidade de revolvimento de provas, razão pela qual se impõe a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
analítica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
).
(Súmula 7/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravante, no agravo em recurso especial, deve impugnar de forma específica,
concreta e analítica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
não conhecimento do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A simples afirmação genérica de que a controvérsia é de natureza jurídica não afasta o
óbice da
, sendo indispensável demonstrar, com base nas premissas fáticas
Súmula 7/STJ
já fixadas no acórdão recorrido, a possibilidade de revaloração jurídica sem reexame de
provas.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 1o, III, e 305;
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE PEREIRA DA SILVA em
face de decisão proferida às fls. 505-508, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 513-522, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) houve impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
inadmissão; (ii) a decisão agravada incorreu em erro ao concluir pela ausência de
dialeticidade, uma vez que o agravo em recurso especial teria enfrentado, de modo direto
e técnico, o óbice da
; (iii) a controvérsia submetida ao STJ é de natureza
Súmula 7/STJ
estritamente jurídica, circunscrita à correta interpretação dos arts. 302, §1o, III, e 305 do
Código de Trânsito Brasileiro; e (iv) eventual discordância quanto ao mérito dos
fundamentos não se confunde com deficiência dialética.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica e analítica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
A irresignação da defesa não logra infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se, em grande medida, a reiterar as teses já deduzidas e a invocar, de
forma genérica, que teria havido impugnação suficiente — sem, contudo, demonstrar
analiticamente em que consistiria essa suficiência.
O agravo em recurso especial tem finalidade específica e bem delimitada:
viabilizar o exame do recurso especial obstado na origem, mediante a demonstração
fundamentada do desacerto da decisão de inadmissibilidade. Para tanto, incumbe ao
agravante o ônus de impugnar, de forma específica, concreta e analítica, cada um dos
fundamentos que embasaram a inadmissão do recurso especial, em estrita observância ao
princípio da dialeticidade recursal.
No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-
Presidência do TJPB assentou-se em na necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório para desconstituir a conclusão de que o agravante abandonou o local do
acidente sem prestar socorro, atraindo o óbice da
; e na soberania das
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias na apreciação dos fatos e das provas.
Para afastar a aplicação da
, não basta a afirmação genérica de
Súmula 7/STJ
que a controvérsia é "de direito, e não de fato". É imprescindível que o recorrente
desenvolva argumentação específica e analítica que demonstre, de modo concreto, de
que forma seria possível acolher a tese defensiva — afastamento da majorante do
§1o, III, e do dolo específico do
ambos do CTB — sem que esta Corte
art. 302,
art. 305,
Superior necessitasse reexaminar o conjunto probatório já valorado pelas instâncias
ordinárias, indicando precisamente quais premissas fáticas já consignadas no acórdão
recorrido seriam suficientes para tanto.
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

O agravante não demonstrou de que modo as conclusões do acórdão do TJPB
— lastreadas em laudos periciais, prova testemunhal e na própria confissão do acusado
de que deixou o local do acidente — poderiam ser afastadas por mera reinterpretação
jurídica, sem que se procedesse ao reexame da prova.
A distinção entre
e
reexame de provas revaloração jurídica da moldura fática
— invocada pela defesa tanto no agravo em recurso especial quanto no presente agravo
regimental — é, em tese, juridicamente reconhecida por esta Corte. Com efeito, é
possível, em determinadas hipóteses, que a questão posta ao STJ se limite à subsunção de
fatos incontroversos e já fixados pelo acórdão recorrido ao tipo legal aplicável,
dispensando-se qualquer incursão probatória.
Todavia, para que essa distinção opere em favor do recorrente, é indispensável
que ele identifique precisamente, nas razões do agravo em recurso especial, quais são os
fatos incontroversos fixados pelo acórdão recorrido e de que modo, a partir
exclusivamente desses fatos — sem qualquer necessidade de alteração do quadro
probatório —, seria possível afastar a causa de aumento do
§1o, III, do CTB ou
art. 302,
reconhecer a ausência do dolo específico exigido para o crime do
do mesmo
art. 305
diploma.
No agravo em recurso especial, a defesa não realizou esse exercício analítico.
Limitou-se a afirmar, em termos abstratos, que a controvérsia seria de índole jurídica,
sem demonstrar, de forma concreta, que os fatos já consignados no acórdão recorrido
seriam, por si sós, suficientes para sustentar a tese absolutória ou desclassificatória
pretendida, independentemente de qualquer reavaliação probatória. Isso é
particularmente relevante no que concerne ao
do CTB, cujo elemento subjetivo
art. 305
— o dolo de se furtar à responsabilidade civil ou criminal — foi afirmado pelo TJPB
com base em elementos concretos da instrução, incluindo a confissão do próprio acusado
de que se retirou do local.
O argumento regimental de que "a própria decisão agravada reconhece que a
defesa sustentou a natureza jurídica da controvérsia" não socorre o agravante. O
reconhecimento da existência da alegação não equivale ao reconhecimento de sua
suficiência. A decisão agravada foi expressa ao consignar que a insurgência era genérica
e não atendia ao princípio da dialeticidade exatamente porque não demonstrou, de forma
analítica, como seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem
reexame probatório. Essa conclusão permanece intacta.
No caso concreto, o que se verificou não foi mera discordância quanto ao
mérito dos fundamentos deduzidos: foi a ausência de desenvolvimento analítico
suficiente para demonstrar, em concreto, a desnecessidade de reexame probatório. A
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

afirmação de que a questão é "estritamente jurídica" precisa vir acompanhada da
demonstração de
e
ela o é, à luz dos fatos especificamente consignados no
por que como
acórdão recorrido. Isso não foi feito.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:49
Código de Controle do Documento: 4413df29-9832-4d5c-8001-ad5a51b91c7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0420527-6
AREsp 3.104.547 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08058320920218150371 8058320920218150371
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
LUCAS QUEIROGA DE SOUSA - PB034045
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
LUCAS QUEIROGA DE SOUSA - PB034045
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855421:050<:01@
2025/0420527-6 - AREsp 3104547 Petição : 2026/0037535-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:25
Código de Controle do Documento: CB30C90A-D526-4963-AC7B-9820F6A05F81